Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724836-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: VICTHOR FRANCO SOUTO SEVERINO, RENATO SOUTO SEVERINO, MARTA APARECIDA FRANCO SOUTO SEVERINO AGRAVADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Aparecida Franco Souto Severino, Victhor Franco Souto Severino e Renato Souto Severino contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 160460314 do processo de referência) que, nos autos da ação monitória ajuizada pelos ora recorrentes em desfavor de CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Crédito Ltda. - ME, processo n. 0722700-51.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação monitória proposta por VICTHOR FRANCO SOUTO SEVERINO, RENATO SOUTO SEVERINO e MARTA APARECIDA FRANCO SOUTO SEVERINO em desfavor de CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME, partes devidamente qualificadas. Dizem os autores que firmaram, com a ré, contratos de mútuo, em função do qual receberam diversos cheques como garantia do pagamento. Afirmam, contudo, que a ré se encontra inadimplente e ainda sustou/revogou os cheques UA 000304, UA 000292 e UA 000232. Acrescentam que os cheques UA 000293, UA 000130 e UA 000129 foram devolvidos por insuficiência de fundos. Tecem considerações jurídicas. Requerem, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o arresto de bens da ré, mediante pesquisa SISBAJUD, SNIPER, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e e-RIDF. É a síntese. Fundamento e decido. Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, a probabilidade do direito invocado pelos autores se encontra presente, em linha de princípio, pois a petição inicial foi instruída com cheques sustados e devolvidos por insuficiência de fundo. Contudo, não se desincumbiram os autores de comprovar a existência de risco ao resultado útil do processo, limitando-se a arrolar alguns processos em que a CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME figura com ré, o que não é suficiente para se concluir pela possibilidade de insolvência. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar formulado pelos autores. (...) Em razões recursais (Id 48161337), os agravantes sustentam haver celebrado contratos de mútuo com a parte agravada. Acusam-na por não cumprir as obrigações contratuais, de modo que propuseram a ação monitória na origem para buscar o adimplemento dos cheques não quitados por insuficiência de fundos. Argumentam ser errônea a decisão agravada ao constatar a probabilidade de seu direito, mas não o perigo de dano, porque a parte ré/agravada ocupa o polo passivo de diversas outras demandas judiciais. Alegam que “todas as demandas judiciais relacionadas na exordial de origem possuem o mesmo objeto e causa de pedir. Enfatizam eventual insolvência da empresa CCN”. Narram ter a agravada emitido cheques nominais em seu favor como garantia. Realçam terem os mencionados cheques sido sustados ou revogados (motivo 21 – Banco Central) ou, ainda, devolvidos em razão da insuficiência de fundos (motivo 11 – Banco Central). Dizem ter enviado notificação extrajudicial em 24/10/2022, sem que a parte adversa tenha apresentado qualquer resposta. Aduzem ter o mandado de citação sido devolvido, nos autos de origem, pelo motivo “mudou-se”. Dizem ser atualmente desconhecido o paradeiro da empresa ré. Identificam em tal cenário o descaso da agravada com os negócios jurídicos que firmaram entre si. Afirmam justificado o pedido de tutela de urgência mediante arresto cautelar de bens e de ativos financeiros da parte ré. Elencam outras 21 (vinte e uma) ações judiciais relativas a ações de cobrança, monitórias, execuções e cumprimentos de sentença promovidas por outros credores em desfavor da ré, ora agravada. Bradam que as demais ações judiciais propostas totalizam o montante de R$ 8.108.190,89 (oito milhões cento e oito mil e cento e noventa reais e oitenta e nove centavos). Apontam que a ação monitória proposta na origem busca o adimplemento de R$ 4.295.577,10 (quatro milhões duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos). Bradam que a empresa não cumprirá o contrato. Proclamam ser grande a possibilidade de insolvência, já que registrado capital social da empresa de apenas R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Colacionam ementas que entendem corroborar sua tese. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para o fim de determinar o arresto cautelar de bens e ativos financeiros da Agravada, limitando-se ao valor atualizado até 12.04.2023 de R$ 4.295.577,10 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos) com fito de garantir a demanda monitória originária, mediante expedição de arresto via pesquisas pelos sistemas vinculados ao Tribunal (SIBAJUD, SNIPER, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e e-RIDFT) em nome da Agravada”. Pedem, ao final: 26. Pelo exposto, requerem os Agravantes, nos termos do art. 1.015 e seguintes do CPC, seja o presente recurso recebido e processado, a fim de determinar o arresto cautelar de bens e ativos financeiros da Agravada, limitando-se ao valor atualizado até 12.04.2023 de R$ 4.295.577,10 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos) com fito de garantir a demanda monitória originária, mediante expedição de arresto via pesquisas pelos sistemas vinculados ao Tribunal (SIBAJUD, SNIPER, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e e-RIDFT) em nome da Agravada, ante a probabilidade do direito invocado e o risco de dano anteriormente pontuados. 27. Oportunamente, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo, confirmando-se a tutela recursal para autorizar o arresto cautelar de bens da Agravada. Preparo regular (Id 48161338). Decisão unipessoal desta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 48319025). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo (Id 48966963). Ofício encaminhado pelo juízo a quo informando a prolação de sentença de mérito nos autos de origem (Id 51283677). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 13/9/2023, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos no 0722700-51.2023.8.07.0001), na qual foram acolhidos parcialmente os embargos monitórios e julgado parcialmente o pedido monitório (Id 168985109 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora